Tribunal: STF
Processo: ADI 1391
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-01
Data de publicação: 1996-02-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO - PROJETO DE LEI VETADO - VETO
GOVERNAMENTAL REJEITADO - CRIAÇÃO DO CONSELHO DE TRANSPORTE DA
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - CLÁUSULA DE RESERVA - USURPAÇÃO
DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E
REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- A disciplina normativa pertinente ao processo de criação,
estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública estadual traduz matéria que se
insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em face da cláusula de
reserva inscrita no art. 61, § 1º, II, e, da Constituição da
República, que consagra princípio fundamental inteiramente aplicável
aos Estados-membros em tema de processo legislativo. Precedentes do
STF.
- O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à
cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade
inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível,
a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.
Precedentes do STF.